Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIO. COISA JULGADA. TEMA 943 DO STJ.

I – O entendimento do eg. STJ no tema 943 dos recursos repetitivos não deve ser aplicado a todos os substituídos que migraram de plano, porquanto deve prevalecer a coisa julgada, que afastou a migração como impedimento de aplicação de correção monetária sobre a reserva matemática.

II – Agravo de instrumento desprovido.